Tribunal: TJMT
Processo: 1031085-58.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031085-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARROS CARVALHO - CPF: 181.402.031-49 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BARROS CARVALHO - CPF: 181.402.031-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. e pelo autor contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
ii
) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iii
) determinar a existência ou não de dano moral indenizável; e (
iv
) avaliar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a manifestação de vontade válida e consciente do consumidor quanto à contratação específica do cartão de crédito consignado com RMC, pois deixa de apresentar instrumento contratual assinado ou prova inequívoca de ciência acerca das características da modalidade.

O dever de informação, decorrente da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, exige esclarecimentos claros e adequados sobre a natureza híbrida do cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao desconto mínimo em folha e à perpetuação do saldo devedor.

O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, que detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a validade do negócio jurídico.

Reconhecida a irregularidade da contratação, impõe-se a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com recálculo dos valores segundo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não se evidencia má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC.

A controvérsia limita-se ao âmbito patrimonial, não se configurando situação excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável, por se tratar de mero descumprimento contratual sem conduta abusiva ou fraudulenta.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para a prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor invalida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Reconhecida a irregularidade da contratação, a operação deve ser convertida em empréstimo consignado comum, com recálculo pela taxa média de mercado.

A restituição do indébito decorrente de descontos indevidos é devida de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual, sem gravidade suficiente, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42 e 46; Código Civil, art. 170; Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/
AgInt
nº 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1031085-58.2024.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOAO BATISTA BARROS CARVALHO

APELADO: JOAO BATISTA BARROS CARVALHO, BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A e por JOÃO BATISTA BARROS CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, para
: a) reconhecer a inexistência de contratação pelo autor referente ao Cartão de Crédito RMC; b) condenar o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do autor, cuja quantia deverá ser apurada em cumprimento de sentença; c) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; d) condenar o banco réu ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Inconformado, o BANCO interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) a validade do contrato de cartão de crédito consignado; b) a inexistência de danos morais; c) o não cabimento da repetição do indébito; d) subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, JOÃO BATISTA também interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do quantum indenizatório para o valor mínimo de R$ 10.000,00, argumentando que o valor fixado na sentença é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para desestimular a prática de atos ilícitos pelo banco apelado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos expendidos nos recursos e pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

or sua minoração.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio, dentre os quais se destacam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In
casu
, considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor e o tempo de tramitação do processo, entendo que o percentual fixado na sentença recorrida (15%)
se mostra
adequado e proporcional, não comportando redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, para determinar que a restituição seja na forma simples e afastar a condenação à indenização por danos morais.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o
proveito econômico
, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026